Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL ANTES DA CITAÇÃO DAS RÉS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes depois da distribuição do processo, mas antes da citação das rés, implica na perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.